Tribunal: TJPA
Processo: 0005121-85.2009.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005121-85.2009.8.14.0015

EMBARGANTE: ANTONIO JEFERSON ARAUJO GADELHA

EMBARGADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0005121-85.2009.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: ANTONIO JEFERSON ARAUJO GADELHA

ADVOGADO: DOUTOR LUIZ CARLOS PINA MANGAS JUNIOR - OAB PA15589-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
NO ACÓRDÃO
. NÃO OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Inexiste irregularidade sanável por meio de embargos de declaração quando toda matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, porquanto não se configuram os vícios que autorizam sua oposição.

2.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E REJEITÁ-LO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0005121-85.2009.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: ANTONIO JEFERSON ARAUJO GADELHA

ADVOGADO: DOUTOR LUIZ CARLOS PINA MANGAS JUNIOR - OAB PA15589-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se

de

embargos

de

declaração

opostos

por
ANTONIO JEFERSON ARAUJO GADELHA
(Id. 7504893) contra acórdão de Id.

7504891, no qual a 3ª Turma de Direito Penal votou, à unanimidade, pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto em seu favor.

Alega o embargante que o provimento jurisdicional foi omisso em relação à análise de excesso no quantum da pena, bem como em relação a inadequada valoração da atenuante da confissão aplicada pelo Juízo de primeiro grau.

Ao final, pugnou pelo acolhimento dos presentes embargos, a fim de sanar as questões apontadas ao norte conferindo-lhes efeitos infringentes, bem como prequestionar a matéria.

Os autos foram enviados à Procuradoria de Justiça, que opinou pelo conhecimento dos embargos opostos e, no mérito por sua rejeição, apontando a ausência de omissão no acórdão combatido.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O embargante aponta suposta omissão no Acórdão
em relação à análise de excesso na dosagem do apenamento, além da inadequação do
quantum
de diminuição da pena por ocasião da aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d do CP
.

Razão não assiste ao embargante.

Conforme explanado pelo Custos Legis (Id. 7504900), tal matéria foi enfrentada pelo Relator.

A título de contextualização, transcrevo trecho do voto condutor:

“Reanalisando a dosimetria constante da sentença de fls. 716/719, nada há que se retificar ou anular, posto que o magistrado, Dr. Juliano Mizuma Andrade, apontou de forma suficiente as razões que o levaram a arbitrar a pena-base no grau médio de 21 (vinte e um) anos de reclusão, mesmo que não tenha sido prolixo em sua análise, posto que não lhe é impingido a exaustão nos argumentos do julgar e sim que ele minimamente o fundamento. (...)

Ao Réu, ainda foi aplicada a atenuante da confissão, em 2 (dois) anos, patamar superior ao aplicado por esta Corte, o que indica que o magistrado não só observou os ditames legais, como foi mais do que justo na aplicação da pena, dentro dos limites estabelecidos pelos feitos relativos ao Tribunal do Júri. (...)”

Assim, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes aclaratórios, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, não padecendo a decisão embargada, dos vícios que autorizariam a sua oposição.

Ademais, o prequestionamento da matéria por meio de embargos de declaração, somente seria possível se o julgado tivesse se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/06/2022